Tribunal: TJMT
Processo: 1006220-09.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006220-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO), EDILSON BARROS SOBRAL - CPF: 079.446.704-03 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO DO CDC. INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÕES, NEGATIVAÇÃO E DEPÓSITO JUDICIAL ANTES DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas, na qual o autor pretende a suspensão de execuções, a vedação de negativação, a manutenção de bem essencial e a autorização para depósito judicial, sob alegação de superendividamento decorrente de contrato de empréstimo e encerramento de atividade empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos para concessão de tutela de urgência em ação de superendividamento, notadamente: (i) a possibilidade de suspensão das execuções em curso antes da audiência conciliatória; (ii) a vedação de inscrição em cadastros restritivos; (iii) a autorização para depósito judicial em valor unilateralmente fixado; e (iv) a configuração da probabilidade do direito e do perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A probabilidade do direito não se evidencia, pois a alegação de abusividade contratual demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária, sendo inadequada a antecipação de juízo revisional sem a análise aprofundada das cláusulas contratuais.

4. O procedimento instituído pela Lei nº 14.181/2021 impõe rito bifásico, no qual a audiência conciliatória constitui etapa obrigatória e antecedente à intervenção judicial mais incisiva, vedando a concessão de medidas suspensivas antes de sua realização.

5. A suspensão das execuções e a adoção de medidas restritivas aos credores dependem da apresentação de plano de pagamento e da realização da audiência prevista no art. 104-A do CDC, inexistindo efeito suspensivo automático decorrente do ajuizamento da ação.

6. A vedação de negativação e a limitação de cobranças também pressupõem a consolidação do contraditório e a análise global da situação financeira do devedor, não sendo admissível sua antecipação em sede liminar.

7. O perigo de dano não se configura, uma vez que a situação de endividamento não é recente e não há demonstração concreta da imprescindibilidade do bem indicado, tampouco de risco atual e irreversível.

8. A autorização para depósito judicial em valor unilateral implica indevida antecipação dos efeitos da repactuação, subvertendo a lógica do procedimento legal.

9. A inversão do ônus da prova não é automática, exigindo demonstração de verossimilhança e hipossuficiência, não evidenciadas neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A propositura de ação de repactuação de dívidas por superendividamento não autoriza, por si só, a concessão de tutela de urgência para suspensão de execuções, vedação de negativação ou limitação de cobranças. 2. A intervenção judicial nas relações contratuais, no âmbito da Lei nº 14.181/2021, exige a prévia realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC. 3. A falta de demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano impede a concessão de tutela provisória em sede de cognição sumária.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, VIII, 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, AI nº 1005939-53.2026.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 01/04/2026; TJ-MT, AI nº 1005081-22.2026.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 25/03/2026; TJ-MT, AI nº 1019945-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 04/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Edilson Barros Sobral
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n.º 1013165-75.2025.8.11.0055, ajuizada em desfavor de
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA
.

Inconformado, o Agravante sustenta que a decisão agravada desconsiderou os requisitos autorizadores da tutela de urgência, a finalidade protetiva da Lei n.º 14.181/2021 e a gravidade de sua situação de superendividamento.

Afirma que a probabilidade do direito é evidente, porquanto o contrato de empréstimo PRONAMPE firmado em 29/07/2022, no valor original de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), atingiu o montante de R$ 174.745,28 (cento e setenta e quatro mil setecentos e quarenta e cinco reais e vinte

e oito centavos) com encargos financeiros desproporcionais, somando-se a isso o total de R$ 393.625,35 (trezentos e noventa e três mil seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos) em dívidas com a Agravada e o encerramento das atividades de sua empresa em 02/05/2023.

Argumenta que o perigo de dano é manifesto e iminente, diante da continuidade das 04 ações de execução movidas pela Agravada, da ameaça de inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes e da possibilidade de apreensão do veículo Chevrolet/S10, placas FKQ7J17, instrumento essencial ao exercício de sua profissão de construtor civil e à sua subsistência.

Aduz que a inversão do ônus da prova deve ser deferida, ante a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor frente à instituição financeira.

Requer a reforma integral da decisão agravada para que seja concedida a tutela de urgência pleiteada na instância singular.

O pedido liminar foi indeferido no Id. 346360850.

A Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA apresentou contraminuta no Id. 351634385.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada por
Edilson Barros Sobral
em desfavor da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA
.

Na petição inicial, o autor narrou que em 29/07/2022 celebrou contrato de empréstimo PRONAMPE com a Agravada, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), destinado à sua empresa Edilson B. Sobral, a ser adimplido em 45 (quarenta e cinco) prestações.

Aduziu que sua empresa encerrou as atividades e foi baixada em 02/05/2023, reduzindo drasticamente sua capacidade financeira. Afirmou possuir outros 04 débitos com a instituição, decorrentes dos processos n.º 1000350-17.2023.8.11.0055, n.º 1000863-82.2023.8.11.0055, n.º 1002526-66.2023.8.11.0055 e n.º 1009160-78.2023.8.11.0055, totalizando aproximadamente R$ 393.625,35 (trezentos e noventa e três mil seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos), situação que o torna incapaz de quitar suas obrigações sem comprometer sua subsistência e seu mínimo existencial.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata das 04 ações de execução em andamento, a abstenção de inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes, a manutenção na posse do veículo Chevrolet/S10, placas FKQ7J17, e a autorização para depósito judicial mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

O Juiz singular indeferiu a tutela de urgência postulada, por entender ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, consignando que a propositura da ação de repactuação de dívidas não configura prejudicialidade apta a suspender as execuções em curso e que a situação descrita nos autos não evidenciava, em cognição sumária, a abusividade das cláusulas contratuais nem o preenchimento dos requisitos para a inversão do ônus da prova. O que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Agravante sustenta que a probabilidade do direito é evidenciada pelo próprio contrato de empréstimo PRONAMPE, cujos encargos financeiros elevaram o saldo de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para R$ 174.745,28 (cento e setenta e quatro mil setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos), e que a finalidade protetiva da Lei do Superendividamento exige a suspensão das execuções como condição para a viabilização do processo conciliatório.

Argumenta que o perigo de dano é iminente e irreparável, especialmente diante da ameaça de perda do veículo utilizado como instrumento de trabalho e da continuidade dos atos constritivos.

A Agravada, em contraminuta, pugna pelo não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação e, no mérito, sustenta que a decisão está em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada, porquanto a tutela pretendida possui nítido caráter satisfativo e a controvérsia exige dilação probatória incompatível com a cognição sumária.

De início,
rejeito a preliminar de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade.

Com efeito, inobstante as razões recursais repitam, em larga medida, os argumentos deduzidos na petição inicial, o recurso ataca os fundamentos da decisão agravada ao afirmar que o Juiz
a quo
desconsiderou os requisitos autorizadores da tutela e a finalidade protetiva da Lei n.º 14.181/2021, o que permite o exame do mérito.

No mérito, é cediço que, nos termos do art. 300, do CPC, a concessão de tutela de urgência exige o preenchimento concomitante de 02 (dois) requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No que tange à probabilidade do direito, a pretensão do Agravante não se apresenta com a firmeza necessária para justificar a intervenção liminar neste momento.

A alegada abusividade dos encargos financeiros incidentes sobre o contrato de empréstimo PRONAMPE e sobre os demais instrumentos contratuais não pode ser reconhecida nesta fase de cognição não exauriente, porquanto demanda análise aprofundada das cláusulas pactuadas, das taxas aplicadas e dos critérios de capitalização adotados.

Vale dizer que a Lei n.º 14.181/2021, ao introduzir os artigos 104-A e 104-B no Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu procedimento específico de 02 fases para o tratamento do superendividamento: uma fase conciliatória, em que todos os credores são convocados para a elaboração conjunta do plano de pagamento, e, caso frustrada a conciliação, uma fase judicial de revisão e integração dos contratos mediante plano compulsório.

Esse procedimento tem uma razão de ser: a intervenção judicial mais incisiva somente se justifica após a tentativa de acordo, oportunidade em que o Juízo terá panorama completo da situação financeira do devedor e das condições de cada contrato.

Deferir medidas suspensivas antes dessa fase, com base em alegações de superendividamento, equivale a subverter a lógica do rito especial e antecipar o resultado sem os elementos necessários à sua correta ponderação.

Sobre a questão debatida, esta Câmara já se manifestou no sentido de que, em ações de repactuação de dívidas pautadas pela Lei do Superendividamento, a fase conciliatória prevista no art. 104-A do CDC deve preceder a análise de medidas interventivas, conforme se extrai do seguinte precedente:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO BIFÁSICO. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA PRÉVIA OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento: 1.
A concessão de tutela de urgência em ações de superendividamento exige a demonstração cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC. 2. O rito previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC impõe a realização prévia de audiência conciliatória antes da revisão judicial das dívidas. 3. É indevida a limitação de descontos em folha ou conta corrente antes da fase conciliatória, por ausência de contraditório e de análise da legalidade dos contratos.
(...) (N.U 1005939-53.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2026, Publicado no DJE 06/04/2026) (grifei).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS, VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO E SUSPENSÃO DE ENCARGOS ANTES DA AUDIÊNCIA PREVISTA NO ART. 104-A DO CDC. INADMISSIBILIDADE, EM REGRA. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento:
“1. No procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento, à audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC constitui eixo estruturante do modelo legal. 2. Em regra, não se mostra juridicamente admissível, antes da realização dessa audiência, a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos débitos, vedar a negativação do nome do consumidor e paralisar a incidência de encargos, quando ausente demonstração suficiente da probabilidade do direito à luz do procedimento especial instituído pela Lei nº 14.181/2021.”
(N.U 1005081-22.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 01/04/2026) (destaquei).

No que diz respeito especificamente ao pedido de suspensão das 04 ações de execução em andamento, tampouco assiste razão ao Agravante.

Com efeito,
o artigo 104-A, §§3.º e 4.º, inciso II, do CDC é expresso ao condicionar a suspensão ou extinção das ações judiciais em curso à realização prévia da audiência de conciliação e à apresentação do plano de pagamento pelo devedor, afastando, portanto, qualquer possibilidade de suspensão automática decorrente da mera propositura da ação de repactuação.

Nessa linha de intelecção, deferir a suspensão das execuções antes mesmo da realização da audiência prevista no art. 104-A do CDC seria subverter a lógica procedimental da Lei n.º 14.181/2021, antecipando efeito que o próprio legislador condicionou ao cumprimento de etapa ainda não alcançada nos autos.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/2021). PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO EM RAZÃO DE AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento:
1. A propositura da ação de repactuação de dívidas, com base na Lei nº 14.181/2021, não suspende automaticamente as execuções em curso contra o consumidor superendividado. 2. A suspensão das execuções individuais poderá ocorrer após a realização de audiência de conciliação e apresentação de plano de pagamento pelo devedor, conforme dispõe o art. 104-A, §§ 3º e 4º, II, do CDC.
(...) (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 36511787420258130000, Relator.: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 12/11/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2025) (destaquei).

De igual modo, no que concerne ao pedido de abstenção de inclusão do nome do Agravante e de sua empresa extinta Edilson B. Sobral nos cadastros de inadimplentes do SERASA e do SPC, a pretensão não comporta acolhida neste momento. Com efeito, a suspensão das cobranças e a exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes somente devem ser analisadas após a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, oportunidade em que o Juízo terá panorama completo da situação financeira do devedor e das condições de cada contrato, não sendo razoável a antecipação dessa medida em fase de cognição sumária, antes mesmo da instauração do contraditório com todos os credores.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DA COBRANÇA DE DÍVIDAS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PLANO DE PAGAMENTO NÃO APROVADO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DA SEGUNDA FASE DO PROCESSO. EXAME FUTURO DA BOA-FÉ DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. (...)
Tese de julgamento: O deferimento de medidas como a limitação dos descontos efetuados junto aos proventos do consumidor, suspensão de cobranças e exclusão do nome do devedor dos órgãos de proteção ao crédito no âmbito de ação de superendividamento depende da aprovação do plano de pagamento ou, em caso de insucesso da conciliação, da instalação e desenvolvimento da segunda fase do procedimento, respeitando-se o contraditório e a ampla proteção.
A simples proposição da ação de superendividamento não confere automaticamente o direito à suspensão das cobranças. (N.U 1019945-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 21/01/2025) (destaquei).

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E EXCLUSÃO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: A concessão de tutela provisória de urgência em ação de repactuação de dívida por superendividamento exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, não podendo ser deferida de forma automática
. A suspensão das cobranças e a exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes somente devem ser analisadas após a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.
O simples ajuizamento da ação com base na Lei do Superendividamento não confere direito imediato à suspensão da exigibilidade das dívidas ou à retirada do nome do devedor dos cadastros restritivos. (...) (N.U 1003098-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025) (destaquei).

Quanto ao perigo de dano, igualmente não se verifica a urgência necessária à concessão da medida.

A situação de endividamento narrada pelo Agravante remonta a 2023, quando sua empresa foi encerrada, e os débitos objeto das 04 execuções em andamento encontram-se em discussão judicial desde aquele período.

Ademais, a alegação de que o veículo constitui instrumento de trabalho, embora relevante em tese, demanda demonstração concreta de sua imprescindibilidade para a subsistência do Agravante, o que, com base apenas nas informações disponíveis, não se encontra suficientemente evidenciado de modo a autorizar a restrição liminar aos atos executivos regularmente deferidos em outros processos.

O perigo de dano que autoriza a tutela de urgência pressupõe iminência de lesão atual e irreversível, não bastando a alegação de vulnerabilidade financeira, especialmente quando a situação descrita está consolidada há mais de 02 (dois) anos.

No que se refere à autorização para depósito judicial mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a pretensão também não comporta acolhida.

Admitir que o Agravante deposite unilateralmente montante calculado à margem dos valores contratualmente pactuados equivaleria, na prática, a antecipar o mérito da repactuação antes mesmo da realização da audiência de conciliação e da instrução adequada do feito, em manifesta subversão da lógica processual que rege a tutela provisória.

Por fim, quanto à inversão do ônus da prova, a decisão agravada não comporta reparos. A inversão prevista no art. 6.º, VIII, do CDC não é automática, dependendo da demonstração da verossimilhança das alegações do consumidor e de sua hipossuficiência, elementos que, neste momento, não foram suficientemente demonstrados nos autos.

Nessa conjuntura, não havendo comprovação dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026